Tribunal: CARF
Processo: 11128.002048/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002048/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.742 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 21/12/2010
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Resolução CAMEX que altera resolução anterior com finalidade exclusiva de
dar melhor interpretação ao ex-tarifário a ser utilizado por determinado
produto, deve ser aplicada retroativamente, em respeito ao instituto da
retroatividade benigna, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional
(CTN), que abrange as leis posteriores expressamente interpretativas ou
quando instituem penalidade (multa) mais benéfica ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto) e Mateus
Soares de Oliveira que lhe negavam provimento. A conselheira Francisca Elizabeth Barreto
(substituta) não votou pelo fato de que a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio já havia votado
na reunião de março de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002048/2011-01
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

Nos termos do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, por ocasião do
julgamento das Manifestações de Inconformidade, assim relatou os fatos:
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 02/40) para a
exigência do crédito tributário1 relativo às diferenças do Imposto de Importação (R$
287.857,90), PIS/PASEP-Importação (R$ 505,03) e COFINS-Importação (R$
2.326,19), acrescidos dos juros e da multa de ofício, em virtude do não reconhecimento
do benefício da redução de impostos com base em Ex-tarifário pleiteado pela
interessada, bem como a multa de 1% de que trata o art. 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2158-35/01 combinado com o art. 69 art. 81, inc. IV, da Lei n ° 10.833/03,
no valor de R$ 23.988,15 , com relação à mercadoria importada através da Declaração
de Importação (DI) n° 10/2275961-4, adição 01, registrada em 21/12/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade autuante informa
que o importador, por meio da DI no 10/2275961-4 importou a mercadoria descrita na
adição 001 como:
"Adição 001: EX 005 - GUINDASTES DE TORRE COM COROA GIRATÓRIA,
COM LANÇA EM 5 COMPRIMENTOS DIFERENTES COM VARIAÇÃO DE 36 A
81,5M DE ALCANCE, OPERAÇÃO COM 2 E 4 1 QUEDAS DE CABO,
CAPACIDADE NA PONTA DE 4.000KG A 81,5M ATE 5.800KG A 81,4M,
CAPACIDADES 1 MÁXIMAS DE 20.000KG ATÉ 37,6M DE RAIO E 40.000KG
ATÉ 18,9M DE RAIO, MECANISMO DE ELEVAÇÃO DE 110KW COM
INVERSOR DE FREQUÊNCIA, VELOCIDADES DE ELEVAÇÃO DE 0 ATÉ
140M/MIN PARA 2.200KG E DE 14M/MIN PARA 40.000KG, VARIAÇÃO
CONTINUA DAS VELOCIDADES DE ; ELEVAÇÃO, POTÊNCIA INSTALADA
DE 141 A 146KVA, TORRE TRELIÇADA COM MONTANTES DO TIPO CAIXA
FECHADA E SEGMENTOS DE TORRE ASCENCIONAIS UNIDOS POR PINOS E
BUCHAS CÔNICAS - EX005 - LIEBHERR 550EC-H40 LITRONIC, SERIE
NUMBER 49.889."
Para a mercadoria despachada, o importador solicitou o Ex-tarifário 005, do código
NCM 8426.20.00, previsto na Resolução CAMEX n° 06, de 03 de fevereiro de 2009,
que concede a redução do Imposto de Importação de 14% para 2% a mercadoria:
"EX 005 - GUINDASTES DE TORRE COM COROA GIRATÓRIA, COM DANÇA
EM 5 COMPRIMENTOS DIFERENTES COM VARIAÇÃO DE 36 A 81,5M DE
ALCANCE, OPERAÇÃO COM 2 E 4 QUEDAS DE CABO, CAPACIDADE NA
PONTA DE 4.000KG A 81,5M ATÉ 5.800KG A 81,4M, CAPACIDADES MÁXIMAS
DE ,20.000KG ATE 37,6M DE RAIO E 40.000KG ATE 18,9M DE RAIO,
MECANISMO DE ELEVAÇÃO DE 110KW !COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA,
VELOCIDADES DE ELEVAÇÃO DE 0 ATÉ 140M/MIN PARA 2.200KG E DE 411
!14M/MIN PARA 40.000KG, VARIAÇÃO CONTINUA DAS VELOCIDADES DE
ELEVAÇÃO, POTÊNCIA INSTALADA DE 141 A 146KVA, TORRE TRELIÇADA
COM MONTANTES DO TIPO CAIXA FECHADA E1 SEGMENTOS DE TORRE
ASCENCIONAIS UNIDOS POR PINOS E BUCHAS CÔNICAS"
Informa a fiscalização que, por ocasião da conferência física, foi verificado que a
classificação da mercadoria estava incorreta, tendo em vista que o bem não continha as
características idênticas às do Ex-Tarifário, não fazendo jus à redução a qual se refere o
Ex tarifário 005, do código NCM 8426.20.00, previsto na Resolução CAMEX n ° 06, de
2009. Baseou-se a fiscalização no laudo de assistência técnica no SAT 766/11 -EQCOF,
(fls. 61 e ss).
Segundo a autoridade autuante, as mercadorias vistoriadas e identificadas são (fl.9):
" Adição 01: 01 (um) guindaste de torre com coroa giratória, com lança de ate 5
comprimentos diferentes com variação de 40 a 81,5 metros de alcance, operação com 2
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

e 4 quedas de cabo, capacidade na ponta de 4.000 kg, capacidades máximas de 20.000
kg compreendida a um raio entre 5,5 e 37,6 metros e 40.000 kg compreendida a um raio
entre ,4,3 e 18,3 metros, mecanismo de elevação de 110 kW com inversor de
freqüência, ' velocidades de elevação de 0 até 140 m/min para 2.200 kg e de 14m/min
para 40.000 kg,variação continua das velocidades de elevação, potência instalada de 146
kVA, torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada e segmentos de torre
ascensionais unidos por pinos e buchas cônicas.”
O importador, em 01/03/2011, apresentou a sua discordância ante as exigências
formuladas pela fiscalização e informou que o referido Ex-tarifário teve sua redação
retificada por meio da Resolução CAMEX n° 04, de 16 de fevereiro de 2011.
Entende a fiscalização que os efeitos dessa Resolução passaram a vigorar a partir da
data da publicação do referido ato, conforme expressa disposição de seu artigo 10,
concretizando-se na data de 17/02/2010, não abrangendo, destarte, as operações de
importação registradas anteriormente á sua vigência.
Acrescenta que nova redação da aludida Resolução impõe nova condição intrínseca ao
reconhecimento da redução tarifária pretendida, ao dispor que o equipamento deva
cumprir a velocidade de elevação de 0 até 149 m/min. para 2.220 kgs., divergindo do
constatado em perícia técnica, que verificara perfazer o equipamento declarado a
velocidade de elevação de 0 até 140 m/min. para 2.200 kgs.
O interessado se manifesta novamente em 17/03/2011, argumentando que a Resolução
CAMEX n° 04, de 16 de fevereiro de 2011, teria tão somente conferido nova redação ao
Ex-tarifário n° 005, da NCM 8426.20.00, tendo por único objetivo corrigir equívocos
cometidos na publicação original, acreditando não configurar a edição de novo Ato ou a
criação de novo desta que "Ex".
No entendimento da fiscalização, o pedido de nova alteração no Ex-tarifário concedido
não prescinde de sua publicação oficial para a validade do ato.
De outro modo, o órgão instituidor deverá reconhecer a retroatividade dos efeitos do ato
de alteração do ex-tarifário 005 da NCM 8426.20.00, que permita garantir a sua eficácia
à data do registro da DI.
Continua relatando a autoridade autuante que, em 11/04/2001, o importador apresenta
uma nova modificação do referido "EX" tarifário, por meio da Resolução CAMEX n°
23, de 07 de abril de 2011, que amparariam as especificações técnicas apuradas pelo
laudo técnico identificador do modelo do equipamento objeto da adição 001. (negritei)
Entende a autoridade autuante que: "por expressa disposição do artigo 3° da aludida
Resolução, pelo qual "0 Ex-tarifário n° 005 da NCM 8426.20.00, constante da
Resolução CAMEX n° 6, de 3 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da
União de 4 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação", conjugado ao
disposto em seu artigo 11, que disciplina que "Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação", verifica-se que o ato modificador instituído pela Resolução CAMEX
23/2011 não possui o condão de atingir o bem acobertado pela operação de importação,
que fora registrada em momento antecedente à sua vigência".
Acrescenta que para usufruir a redução do Imposto de Importação, prevista no Ex
Tarifário 005, do código NCM 8426.20.00, previsto na Resolução CAMEX no 06 de 03
de fevereiro de 2009, a mercadoria deve ser aquela descrita no Ex.
Ou seja, deve apresentar, obrigatoriamente, descreve:
"1- "...LANÇA EM 5 COMPRIMENTOS DIFERENTES COM VARIAÇÃ0 DE
36 A 81,5M DE ALCANCE...", ocorre que em ato de conferência física,
constatou-se que a mercadoria efetivamente despachada apresentava:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

- "...- LANÇA VARIA ENTRE 40,0 METROS, PARA 4 (QUATRO) QUEDAS
DE CABO, ATÉ 81,5 PARA 2 (DUAS) QUEDAS DE CABOS."
Portanto, apresenta uma característica distinta aquela determinada pelo texto do
Ex Tarifário, isto é, não abrange a variação que vai de 36,00 a 81,5 metros
(resposta ao quesito 3 do laudo).
2- "...CAPACIDADE NA PONTA DE 4.000KG A 81,5M ATÉ 5.800KG A
81,4M...", ocorre que em ato de conferência física, constatou-se que a
mercadoria efetivamente despachada apresentava :
"...-CAPACIDADE DE PONTA DE 4.000KG." A 81,5 METROS, portanto,
apresenta uma característica distinta aquela determinada pelo texto do Ex
Tarifário, isto é, não abrange a capacidade de 5.800kg A 81,4 metros (resposta
ao quesito 5 do laudo).
3 - "...CAPACIDADES MÁXIMAS DE 20.000KG ATÉ 37,6M DE RAIO E
40.000KG ATÉ 18,9M DE RAIO...", ocorre que em ato de conferência física,
constatou-se que a mercadoria efetivamente despachada apresentava:
"...CAPACIDADES MÁXIMAS DE 20.000KG É OBTIDA NUM RAIO DE 5,5
METROS A 37,6 METROS, A CAPACIDADE DE 40.000KG OBTIDA NUM
RAIO DE 4,3 METROS A 18,3 METROS..."
A interessada, em 19/05/2011, efetuou o depósito correspondente aos tributos e multas.
Foi formalizado o processo no 11128.002344/2011-02 (apenso), nos termos do item 1 da
Portaria 389/76, não havendo óbice para a liberação do equipamento.
Ciente do Auto de Infração em 02/05/2011 (fls 5 e ss), a interessada apresentou a
impugnação, em 17/05/2011 (fls 128 a 146 e docs ss.), onde, após um breve relato da
descrição dos fatos do Auto de Infração, alegou os pontos abaixo que em sendo
replicados em seu recurso, serão tratados no voto. (Grifos meus)
- a impugnante apresentou a "Invoice", bem como reforçou o entendimento do CARF a
respeito da desnecessidade do reconhecimento da retroatividade da alteração do EX,
haja vista que, o que houve foi apenas alteração para melhor entendimento em sua
interpretação (Doc. 07);
- contudo e para a surpresa da defendente, a mesma foi intimada pessoalmente, em 02
de maio de 2011, acerca da lavratura do auto de infração;
- da simples leitura e com os destaques, o que se constata é que o "EX" trabalha com
escalas, e que, a máquina importada está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo
"EX";
- o que se constata com cristalina certeza Nobre Julgador, foi o excesso de rigor por
parte da fiscalização no presente caso, que deu interpretação literal diversa ao EX;
- tanto é verdade que o CAMEX por meio da Resolução n° 04 de 16 de fevereiro de
2011, artigo 3o, entendeu por bem alterar referido "EX" apenas e tão somente no que diz
respeito ao entendimento literal, facilitando, desta forma, a compreensão e interpretação
da fiscalização;
- a alteração supramencionada. adveio apenas para dirimir eventuais dúvidas de
interpretação, sobre a classificação de bens importados com sua utilização, ou seja, dar
melhor interpretação textual ao EX;
- na verdade, após tais conclusões, é possível concluir, que, o que de fato houve foi que
a fiscalização, com o uso de rigor excessivo, entendeu que o bem não se enquadrava no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

EX por falta da previsão das palavras "ENTRE MAIOR OU IGUAL" e "MENOR
OU IGUAL" no texto original, única alteração registrada no EX;
- isso porque, no texto original já constavam as medidas mínimas e máximas, das quais
o equipamento guindaste se enquadra, e que, portanto, não há que se falar no incorreto
enquadramento;
- entretanto, em que pese as alterações EX Tarifário, visando dar melhor interpretação
literária, a fiscalização novamente utilizando-se de rigor excessivo e desrespeitando o
principio da razoabilidade e proporcionalidade, entendeu pela irretroatividade da
referida alteração, conforme se denota do trecho transcrito abaixo, representado no Doc
06;
- da simples leitura acima, constata-se com cristalina certeza, o intuito de criar entraves
no desembaraço da mercadoria;
- a impugnante tentou por diversas formas cumprir com as determinações da
fiscalização, com o objetivo de pelo menos o Auto de Infração fosse lavrado para que a
mesma pudesse garantir e impugnar, para que a mercadoria fosse liberada;
- mas, como se vê do presente auto, o mesmo foi lavrado após 05 (cinco) meses da
chegada da mercadoria ao Brasil, o que á outro absurdo, demonstrando claramente o
desrespeito com o contribuinte;
- o assistente em nada acrescentou, mas apenas se limitou e dizer o que é notório, ou
seja, as características da máquina, que já se encontram no catálogo;
- estranhamente, a conclusão da "vistoria técnica" foi no mesmo sentido que o fiscal,
qual seja, que a máquina não se enquadrava de forma integral ao "EX" utilizado;
- portanto, o laudo técnico não serviu para o fim que se pretende, tendo em vista que
apenas informou as características técnicas do equipamento que já continham no
catálogo e ao final;
- não há no presente caso respeito ao contribuinte e ao principio da razoabilidade, até
porque não há que se falar em efeitos retroativos da norma, pois não houve alteração no
descritivo do EX, mas apenas e tão somente alteração em sua redação, ou seja, para
melhor interpretação textual.
- não ha se falar em reconhecimento expresso da retroatividade, pois esta é implícita e a
alteração ocorreu não para importações a partir de sua publicação, mas para aquelas que
ocorreram na vigência do "EX" corrigido Cita. Acórdão;
- o Sr. Fiscal equivoca-se novamente quando utiliza o artigo supramencionado para
autuar a defendente, pois ainda que, se utilize da previsão do artigo 111 do CTN, a
interpretação literal é aquela em que constatadas nas características do guindaste e nos
parâmetros do "EX" de valoração mínima e máxima, temos o equipamento está dentro
da previsão;
- no caso em estudo, é perfeitamente cabível a aplicação do Ato Declaratório - COSIT
n° 10/97;
- requer a procedência da impugnação;
É o Relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

Data do fato gerador: 21/12/2010
“EX” TARIFÁRIO. ENQUADRAMENTO - O enquadramento de mercadoria em “ex”
tarifário exige que a mesma possua todas as características previstas no mesmo.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO - A infração capitulada no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35, de agosto de 2001, insere-se no plano da
responsabilidade objetiva, não reclamando, portanto, para sua caracterização, a presença
de intuito doloso ou má-fé por parte do sujeito passivo. Demonstrado insuficiência na
descrição detalhada da mercadoria ou classificação incorreta, impõe-se a aplicação da
multa.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo, em
síntese:
Ante o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de que:
(i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida, que deixou de
analisar o enquadramento do bem importado pela Recorrente no quanto disposto na
Resolução CAMEX no 06/2009, inclusive em observância ao laudo técnico anexado ao
processo;
(ii) no mérito, seja cancelado o Auto de Infração, eis que o bem importado atende a
todos os requisitos previstos na Resolução CAMEX no 06/2009 e a Resolução CAMEX
no 04/2011 tem efeitos meramente interpretativos no que se refere à inclusão das
métricas “menor ou igual” e “maior ou igual”;
(iii) em relação às penalidades, seja cancelada aquelas amparadas no art. 44, inc. I da
Lei Federal no 9.430/96, sobretudo em razão do disposto no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 13/2002;
Sendo esses os fatos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Recurso Voluntário tempestivo e, portanto, dele conheço.
Preliminar.
Preliminarmente o recorrente requer que seja conhecido a nulidade do acórdão
recorrido em razão do julgador não ter analisado o enquadramento do bem importado uma vez
que apenas repetiu a fundamentação já apresentada no auto de infração pela fiscalização.
Assim constou no Recurso Voluntário:
(...)
Com efeito, depreende-se que a r. decisão apenas replica o disposto no Auto de
Infração sem sequer mencionar as alegações da Recorrente de que a máquina
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

importada se enquadra, perante o laudo técnico, enquanto ex-tarifário. Confira-se as
especificidades do laudo vis-à-vis o disposto na própria Resolução CAMEX no 06/2009:
(...)
A partir das descrições acima, pode-se constatar que não existe nenhuma incongruência
nos medidores detectados a partir do laudo técnico face àqueles estabelecidos na
Resolução CAMEX no 06/2009. Isso porque, a resolução, em sua redação original, não
estabelece limites mínimos, mas apenas impõe limites máximos, os quais foram
rigorosamente seguidos no bem importado.
O único ponto que poderia suscitar alguma dúvida é a “capacidade na ponta”, para a
qual o Ilmo. Engenheiro Técnico se limitou a dizer que seria de 4.000kg – e que se
enquadra na Resolução CAMEX no 06/2009 - não detalhando a que metragem essa
capacidade seria atingida.
É justamente por isso que a Recorrente entende que a r. decisão é nula, pois não tratou
do objeto principal da autuação fiscal – enquadramento ou não do equipamento
importado pela Recorrente enquanto ex-tarifário. Assim é que, ao assim decidir, a r.
decisão acabou por cercear o direito de defesa da Recorrente, o que dá ensejo ao
reconhecimento de sua nulidade nos termos do art. 59 do Decreto Federal no
70.235/1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Entendo que o inconformismo da recorrente se confunde com o mérito e as causas
apresentadas como cerceamento de defesa não condiz com a realidade do Recurso Voluntário,
que apresentou argumentação adequada e completa, condizente com a imputação atribuída.
Outrossim, nenhum dos requisitos previstos no artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de
1972 foram ofendidos pela decisão ora combatida, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
Mérito
Conforme já relatado, o presente processo trata de auto de infração para a
exigência do crédito tributário relativo às diferenças do Imposto de Importação (R$ 287.857,90),
PIS/PASEP-Importação (R$ 505,03) e COFINS-Importação (R$ 2.326,19), acrescidos de multa
de ofício, em virtude do não reconhecimento do benefício da redução de impostos com base em
Ex-tarifário pleiteado pela interessada, bem como a multa de 1% de que trata o art. 84, inciso I,
da Medida Provisória n° 2158-35/01 combinado com o art. 69 art. 81, inc. IV, da Lei n °
10.833/03, com relação à mercadoria importada através da Declaração de Importação (DI) n°
10/2275961-4, adição 01, registrada em 21/12/2010.
O auto de infração descreveu os fatos, justificando a autuação em: 001 -
MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM "EX" e fundamentou em laudo produzido pela
assistência técnica no SAT 766/11 –EQCOF, conforme trecho do auto que abaixo exponho (fls.
07):
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

Em resposta aos quesitos contidos na Solicitação de Assistência I Técnica, foi emitido
em 24/02/2011, pelo engenheiro credenciado, Sr. Mauro Peres Vicente, o laudo com as
respostas aos quesitos formulados:
1 " Descrever características do equipamento, principalmente quanto a:
1- Torre e mecanismo de elevação.
RESP.: A torre é treliçada com montantes do tipo caixa fechada e segmentos de
telescopáveis unidas por pinos e buchas cônicas.
A lança, com 05 (cinco) comprimentos diferentes, após sua montagem é conectada,
definitivamente, a coroa giratória.
O mecanismo de giro, de deslocamento do carrinho e de elevação, do guindaste,
acionado através de mecanismo de elevação de 110 kW com inversor de frequência.
2- Comprimento da lança.
1 RESP.: A lança é montada com 05 (cinco) diferentes comprimentos até 81,5 metros de
alcance.
3- Alcance.
RESP.: 0 alcance da lança varia entre 40,0 metros, para 04 (quatro) quedas de cabo, ate
81,5 metros, para 02 (duas) quedas de cabo.
4- Forma de operação.
RESP.: A operação do guindaste é realizada numa cabine de controle, acoplada a
plataforma giratória e através de "joysticks", acoplados ao braço do assento, o operador
tem comando total de todos os movimentos do guindaste; giro da lança, , deslocamento
do trolley, subida e descida de carga.
No guindaste, os mecanismos de giro, de deslocamento do carrinho e de elevação são
acionados através mecanismo de elevação, com inversor de freqüência, evitando I
solavancos e a variação entre as velocidades.
A operação com 2/4 quedas de cabo permite que movimentações com capacidade
máxima de ,1 20. 000 kg e 40.000 kg respectivamente.
5- Capacidade.
RESP.: A capacidade máxima de 20.000 kg e obtida num raio de 5,5 metros a 37,6
'metros, capacidade de 40.000 kg e obtida num raio de 4,3 metros a 18,3 metros e
capacidade na ponta e de 4.000 kg.
6- Velocidade.
RESP.: Velocidade de elevação: para 40.000 kg de 0 m/min ate 14 m/min e para 2.200
kg - de 0 m/min ate 140 m/min.
Giro: 0 - 0,6 rpm.
Carrinho: 0 - 68,0 m/min.
Translação: 25 m/min.
7- Potência.
RESP.: A potência instalada é de 146 kVA.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

8- Demais considerações julgadas pertinentes.
RESP.: 0 pais de origem e a Alemanha, o fabricante 6, o fabricante é LIEBHERR-
WERK , BIBERACH GMBH, o modelo é 550 EC-H 40 Litronic, seu número de serie e
49.889 e o ano de fabricação e 2010.
Feita essa introdução, para melhor elucidar a controvérsia, passo a consignar a
fundamentação apresentada pelo julgador a quo:
Primeiramente é importante analisar a questão da retroatividade ou não, para alcançar a
importação das mercadorias constante da DI no 10/2275961-4, adição 01, registrada em
21/12/2010, da Resolução CAMEX n° 06, de 03 de fevereiro de 2009, que concede a
redução do Imposto de Importação de 14% para 2% a mercadoria.
O Ex-tarifário consiste em um instrumento utilizado pelo Governo Brasileiro que
permite reduzir o custo de aquisição de máquinas e equipamentos sem produção
nacional, por meio da redução da alíquota do imposto de importação incidente sobre os
mesmos.
O interessado em obter referido benefício deverá encaminhar pedido ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por intermédio da Secretaria do
Desenvolvimento da Produção, acompanhado de informações relativas a empresa ou
entidade de classe pleiteante; informações técnicas sobre o produto; previsão de
importação; e informações sobre os investimentos e objetivos vinculados ao pleito
(conforme sítio do MDIC, na internet).
Dessas informações, constata-se que o Ex-tarifário é estabelecido mediante solicitação
do interessado e conforme características específicas dos bens a serem importados.
Portanto, ainda que o enquadramento de bens em ex-tarifário, após sua aprovação pelo
MDIC, seja facultado a todos os importadores, as características dos mesmos devem
possuir estrita relação com o “ex-tarifário” pleiteado, nos termos em que foi concedido.
Induvidoso, também, é que a função de um Ex-tarifário, na classificação de
mercadorias, é de destacar uma mercadoria específica dentre as várias classificadas em
um determinado código, atribuindo-lhe uma tributação diferente das demais,
normalmente reduzindo a alíquota do Imposto de Importação de bens de capital sem
similar nacional.
Em outras palavras, para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de um
determinado código fiscal para um Ex-tarifário, é necessário que suas características
essenciais atendam, perfeitamente, às especificações estabelecidas no referido “Ex”.
Qualquer discrepância entre as características da mercadoria que se pretende destacar
com aquelas descritas no “Ex” pretendido impossibilita o enquadramento no destaque
tarifário.
Por ser um tratamento benéfico ao importador, à luz do artigo 111, inciso II, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), sua interpretação
deve ser literal, sem qualquer margem para analogia, interpretação extensiva ou, ainda,
interpretação analógica.
A Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), ou, conforme nova ementa dada pela Lei
no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 - “Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro”-, editada através do Decreto-Lei no 4.657/1942, que regula as normas
jurídicas de uma maneira geral e contém o conjunto de preceitos que regulam a
vigência, a validade, a eficácia, a aplicação, a interpretação e a revogação de normas no
direito brasileiro, além de delimitar determinados conceitos, determina, em seu art. 1o, §
4o que “As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova”.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

Isto em decorrência do princípio constitucional da segurança jurídica impõe que as
normas não sejam retroativas, isto para proporcionar ao cidadão a certeza de que dos
seus atos passados não advirão outras consequências, além das já suportadas sob a égide
da lei vigente ao tempo da prática do ato.
O cerne da questão reside em definir se a alteração promovida pela Resolução CAMEX
no 23, de 2011, no texto do Ex-tarifário 006, referente ao código NCM 8426.20.00,
criado pela Resolução CAMEX no 06, de 2009, teve efeitos ex tunc, com vigência
retroativa à data de publicação da primeira Resolução CAMEX ou efeitos ex nunc, com
vigência prospectiva, a partir da publicação da Resolução CAMEX alteradora.
A interessada apresentou (fl 107), cópia da Resolução CAMEX no 23, de 07 de abril de
2011:
"RESOLUÇÃO CAMEX No 23, DE 7 DE ABRIL DE 2011 DOU 08/04/2011”
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR, no use da atribuição que lhe confere o § 3o do art 5° do Decreto 4.732. de
10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2o do mesmo
diploma legal e tendo em vista as Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10 e
57/10 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL e os Decretos n° 5076. de 11
de maio de 2004. e no 5.901. de 20 de setembro de 2006
Resolve ad referendum do Conselho:
Art. 3o O Ex-tarifário no 005 da NCM 8426.20.00, constante da Resolução CAMEX
no 6, de 3 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 4 de
fevereiro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

O disposto no art. 3o da retrotranscrita Resolução CAMEX no 23, traz no seu teor que
aquela Resolução "passa a vigorar com a seguinte redação".
Assim sendo, em que pese os dizeres da Resolução possam levar a interpretação
diversa, a mecânica de alteração dos Ex-tarifários conduz à interpretação literal do
artigo 3o da Resolução CAMEX no 23, ou seja, a norma contida na Resolução inicia a
sua vigência na data de sua publicação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

(...)
A Impugnante defende que, no texto original já constavam as medidas mínimas e
máximas, das quais o equipamento guindaste se enquadra, e que, portanto, não há que se
falar no incorreto enquadramento. Alega que de fato houve foi que "a fiscalização, com
o uso de rigor excessivo, entendeu que o bem não se enquadrava no EX por falta da
previsão das palavras "ENTRE MAIOR OU IGUAL" e "MENOR OU IGUAL", no texto
original, única alteração registrada no Ex".
Não é esse o entendimento que deve ser dado ao “ex” em questão. Como visto, o
enquadramento de mercadoria em “ex” depende de que todas as características nele
estabelecidas estejam presentes.
O equipamento em questão não apresenta as seguintes características definidas no “ex”,
quais sejam: 1)LANÇA EM 5 COMPRIMENTOS.DIFERENTES COM VARIAÇÃO DE
36 A 81,5M DE ALCANCE; 2) CAPACIDADE NA PONTA DE 4.000KG A 81,5M ATE
5.800KG A 81,4M e 3) CAPACIDADES MÁXIMAS DE 20.000KG ATE 37,6M DE
RAIO E 40.000KG ATE 18,9M DE RAIO (fl.14).
Cumpre observar que o estabelecimento de “ex” é precedido de comprovação de
inexistência de similar de fabricação nacional, ou seja, nos casos em que se tenha
produtos similares, fabricados no País, a solicitação de estabelecimento de “ex” é
indeferida.
Assim, autoridade fiscal constituiu corretamente o crédito tributário em relação a
diferença de tributos devidos.
(...)
Como se vê a divergência reside na suposta classificação inadequada do produto
importado, sendo certo que a DI foi declarada com base na Resolução CAMEX no 6, de 3 de
fevereiro de 2009, que foi alterada pela Resolução CAMEX no 23, de 7 de abril de 2011
publicada no DOU em 08/04/2011.
O julgado a quo destacou que o equipamento em questão não apresenta as
seguintes características definidas no “ex”, quais sejam: 1) lança em 5 comprimentos diferentes
com variação de 36 a 81,5m de alcance, 2) capacidade na ponta de 4.000kg a 81,5m até 5.800kg
a 81,4m e 3) capacidades máximas de 20.000kg até 37,6m de raio e 40.000kg até 18,9m de raio.
Nesse passo é importante considerar os argumentos do Recorrente que demonstra
os efeitos da alteração realizada na referida Resolução CAMEX. Vejamos os destaques dos
Recurso:
(...)
Em segundo lugar, a Resolução CAMEX no 04/2011 teve por objetivo encerrar as
discussões concernentes à interpretação dos indicadores mínimos e máximos previstos,
ao deixar mais claro tais limites, porquanto a redação anterior poderia levar a d.
fiscalização a erro:
Ex 005 – Guindastes de torre com coroa giratória, com lança de até 5 comprimentos
diferentes com variação entre maior ou igual a 36m e menor ou igual a 81,5m de
alcance, operação com 2 e 4 quedas de cabo, capacidade na ponta para lança máxima
entre maior ou igual a 4.000kg e menor ou igual a 5.800 kg, capacidade máxima de
20.000kg compreendida à um raio entre maior ou igual 5,5m e menor ou igual a
37,6m e capacidade máxima de 40.000kg compreendida a um raio entre maior ou igual
a 4,3m e menor ou igual a 18,9m, mecanismo de elevação de 110kW com inversor de
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

freqüência, velocidades de elevação de 0 até 149m/min para 2.200kg e de 14m/min para
40.000kg, variação contínua das velocidades de elevação, potência instalada entre maior
ou igual a 141kVA e menor ou igual a 146kVA, torre treliçada com montantes do tipo
caixa fechada e segmentos de torre telescopáveis unidas por pinos e buchas cônicas.
Nesse sentido, como não houve mudança dos critérios estabelecidos, mas apenas
uma retificação na redação do item 005, de modo a facilitar a interpretação por
parte dos contribuintes e RFB, a Recorrente entende como aplicável o disposto no
art. 106 do Código Tributário Nacional. Esse dispositivo estabelece que os atos
meramente interpretativos produzem efeitos retroativos. (Grifos meus)
(...)
III. DA CORRETA RELAÇÃO ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DO GUINDASTE
(BEM IMPORTADO) COM A DESCRIÇÃO DO EX TARIFÁRIO
(...)
Verifica-se que, ao comparar as descrições acima do ex-tarifário e as do bem importado,
não há que se falar em erro no enquadramento.
Isso porque, o item 005 descreve uma escala onde os bens devem se “encaixar” e a
máquina importada pela Recorrente está dentro dos parâmetros estabelecidos. Vejamos:

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

(...)
Nesse sentido, no intuito de evitar qualquer equívoco na interpretação da norma, a
pedido do próprio fabricante do produto e seus importadores, a própria CAMEX editou
a Resolução no 04/2011. Com isso, o texto passou a incorporar essas variáveis “maior
ou igual” e “menor ou igual” para que não houvesse nenhum óbice ao enquadramento
dos bens enquanto ex-tarifários:
“Artigo 3o. O EX – Tarifário no 005 da NCM 8426.20.00, constante de Resolução
CAMEX no 6 de 3 de fevereiro de 2009, publicada no diário oficial da União de 4 de
fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
Ex 005 – Guindastes de torre com coroa giratória, com lança de até 5 comprimentos
diferentes com variação entre maior ou igual a 36m e menor ou igual a 81,5m de
alcance, operação com 2 e 4 quedas de cabo, capacidade na ponta para lança máxima
entre maior ou igual a 4.000kg e menor ou igual a 5.800 kg, capacidade máxima de
20.000kg compreendida à um raio entre maior ou igual 5,5m e menor ou igual a
37,6m e capacidade máxima de 40.000kg compreendida a um raio entre maior ou
igual a 4,3m e menor ou igual a 18,9m, mecanismo de elevação de 110kW com
inversor de freqüência, velocidades de elevação de 0 até 149m/min para 2.200kg e de
14m/min para 40.000kg, variação contínua das velocidades de elevação, potência
instalada entre maior ou igual a 141kVA e menor ou igual a 146kVA, torre treliçada
com montantes do tipo caixa fechada e segmentos de torre telescopáveis unidas por
pinos e buchas cônicas.”
Ademais, por questões de gramática e interpretação de texto, a conclusão a que se chega
é que, no texto original, já constavam as métricas mínimas e máximas dos indicadores
do equipamento, incorporadas posteriormente ao texto de forma a deixá-lo mais claro.
Diante do acima exposto, sobretudo a comprovação que o bem importado sempre se
enquadrou enquanto ex-tarifário (desde o advento da Resolução CAMEX no 06/2009),
requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário a fim de que seja reformado do
r. acórdão recorrido e, consequentemente, cancelado o Auto de Infração em apreço.
(...)
Entretanto, ao contrário do que possa parecer, o novo texto não altera as características
dos bens que devem ser beneficiados como ex-tarifários, mas sim traz pequenos ajustes
no texto de forma a indicar que os bens cujos medidores possam ser enquadrados em
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

determinadas janelas devem usufruir do benefício. Vejamos um quadro comparativo
entre a descrição do item 005 da Resolução CAMEX no 06/2009 e 04/2011:

Quer-se dizer, com isso, que não houve uma alteração do quanto disposto na resolução
original, mas apenas uma adequação a fim de que as métricas originais ficassem mais
claras. Nesse sentido, à luz do art. 106 do Código Tributário Nacional, pode-se dizer
que a nova resolução é norma de cunho interpretativa, produzindo efeitos retroativos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

Com todas as vênias as Autoridades, Fiscalizadora e ao Órgão Julgador (DRJ),
não vejo grandes diferenças entre o que a Fiscalização entende que deve ser o correto e o que
consta no Ex tarifário 005, do código NCM 8426.20.00, haja vista que, em sua nova
interpretação dada pela Resolução CAMEX no 23, de 7 de abril de 2011 (DOU 08/04/2011),
acabou por acolher o que justamente foi alvo da lavratura do auto de infração, flexibilizando os
indicadores mínimos e máximos previstos na Resolução revogada. Ou seja, caso o fato gerador
(Declaração de Importação (DI) n° 10/2275961-4, adição 01, registrada em 21/12/2010) fosse
posterior a nova redação, não haveria a lide instaurada neste PAF.
Entretanto é notório que a Resolução CAMEX No 23, de 7 de abril de 2011, tão
somente conferiu nova redação ao Ex-tarifário n° 005, da NCM 8426.20.00, tendo por único
objetivo deixar o texto mais amigável a prática e modus operandi da própria fiscalização em seu
exercício funcional de conferência física. Assim, não estar-se diante de uma nova edição de um
Ato ou Criação de um novo “EX”, mas sim de ajustes pontuais a facilitar e harmonizar o
desembaraço aduaneiro.
Contudo, vale ressaltar que no momento da lavratura do AI, a considerar a data de
sua confecção 18/04/2011, com ciência ao contribuinte em 02/05/2011, as Resoluções CAMEX
n° 04, de 16 de fevereiro de 2011, bem como a de no 23/2011, já se encontrava em plena
vigência, estas tão somente teriam conferido nova redação ao Ex-tarifário n° 005, da NCM
8426.20.00, até então sob a égide da Resolução CAMEX no 06/2009, fato que poderia ter sido
levado em consideração. Salvo melhor juízo, por este colegiado, a despeito da operação de
importação ter sido registrada anteriormente a sua vigência.
Entretanto, não podemos perder de vista que a máquina importada está dentro dos
parâmetros estabelecidos pelo "EX", com as características principais preservadas. Neste ponto,
se mostrou muito oportuna a demonstração trazida pela recorrente (acima reproduzida) onde
traça um comparativo entre as características do bem importado, à luz do que constou no próprio
laudo de assistência técnica no SAT 766/11 –EQCOF e a descrição do ex-tarifário, no texto
reproduzido pela Resolução CAMEX no 06/2009.
Assim, de fato o que se monstra inconsistente são os limites (mínimos e máximo),
interpretação que fora dirimida pelo texto da Resolução CAMEX no 23/2011, o que me alinho
com as considerações feitas pela Recorrente em seu Recurso:
(...)
- a alteração supramencionada. adveio apenas para dirimir eventuais dúvidas de
interpretação, sobre a classificação de bens importados com sua utilização, ou seja, dar
melhor interpretação textual ao EX;
- na verdade, após tais conclusões, é possível concluir, que, o que de fato houve foi que
a fiscalização, com o uso de rigor excessivo, entendeu que o bem não se enquadrava no
EX por falta da previsão das palavras "ENTRE MAIOR OU IGUAL" e "MENOR
OU IGUAL" no texto original, única alteração registrada no EX;
- isso porque, no texto original já constavam as medidas mínimas e máximas, das quais
o equipamento guindaste se enquadra, e que, portanto, não há que se falar no incorreto
enquadramento; (...)
Observando atentamente os quesitos e respostas do laudo, mais uma vez coaduno
com as considerações impugnada, “... a resolução, em sua redação original, não estabelece
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

limites mínimos, mas apenas impõe limites máximos, os quais foram rigorosamente seguidos no
bem importado”. A título de exemplo, podemos verificar algumas comparações, contudo, consta
reproduzido acima, o demonstrativo confeccionado pela recorrente, em que compara os textos
dos “Ex.”, dispostos nas resoluções.
Ou seja, deve apresentar, obrigatoriamente, descreve:
"1- "...LANÇA EM 5 COMPRIMENTOS DIFERENTES COM VARIAÇÃ0
DE 36 A 81,5M DE ALCANCE...", ocorre que em ato de conferência física,
constatou-se que a mercadoria efetivamente despachada apresentava:
- "...- LANÇA VARIA ENTRE 40,0 METROS, PARA 4 (QUATRO)
QUEDAS DE CABO, ATÉ 81,5 PARA 2 (DUAS) QUEDAS DE CABOS."
Portanto, apresenta uma característica distinta aquela determinada pelo texto do
Ex Tarifário, isto é, não abrange a variação que vai de 36,00 a 81,5 metros
(resposta ao quesito 3 do laudo).
2- "...CAPACIDADE NA PONTA DE 4.000KG A 81,5M ATÉ 5.800KG A
81,4M...", ocorre que em ato de conferência física, constatou-se que a
mercadoria efetivamente despachada apresentava :
"...-CAPACIDADE DE PONTA DE 4.000KG." A 81,5 METROS, portanto,
apresenta uma característica distinta aquela determinada pelo texto do Ex
Tarifário, isto é, não abrange a capacidade de 5.800kg A 81,4 metros (resposta
ao quesito 5 do laudo).
3 - "...CAPACIDADES MÁXIMAS DE 20.000KG ATÉ 37,6M DE RAIO E
40.000KG ATÉ 18,9M DE RAIO...", ocorre que em ato de conferência física,
constatou-se que a mercadoria efetivamente despachada apresentava:
"...CAPACIDADES MÁXIMAS DE 20.000KG É OBTIDA NUM RAIO DE
5,5 METROS A 37,6 METROS, A CAPACIDADE DE 40.000KG OBTIDA
NUM RAIO DE 4,3 METROS A 18,3 METROS..."
Passando a análise do que se mostra imperioso para solução da lide, frente ao
exposto por este relator, cabe enfrentar a irretroatividade do Ato, ou seja, a aplicação do novo
texto disposto na Resolução CAMEX no 23, de 7 de abril de 2011. Nesse passo, mais uma vez
entendo que assiste razão a recorrente, quando se abriga e pleiteia o cumprimento do Inciso I do
Art. 106 do CTN, sendo possível aplicar Lei mais benéfica ao contribuinte, quando
expressamente a norma é interpretativa.
Assim a aplicação do Art. 106, me parece superveniente e que melhor se amolda a
lide. Ao passo que, ainda que se avente, como assim o fez a Autoridade Fiscal, pela aplicação do
artigo 111 do CTN, a interpretação literal é aquela em que constatadas nas características do
guindaste e nos parâmetros do "EX", cujo equipamento está dentro da previsão, com as ressalvas
já amplamente demonstradas quanto aos aspectos de valoração “mínima e máxima”.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002048/2011-01

A Lei tributária retroagirá quando for mais benéfica para o contribuinte “em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados”, desde que o Ato não tenha sido definitivamente julgado
(Inciso II, art. 106). Neste caso, existem duas condições: Ato Administrativo mais benéfico e
matéria de infração (multa de ofício, em virtude do não reconhecimento do benefício da redução
de impostos com base em Ex-tarifário pleiteado pela interessada, bem como a multa de 1% de
que trata o art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2158-35/01), e um pressuposto: Ato não
definitivamente julgado.
De certo que no presente caso não se trata de Lei, na literalidade do que dispõe o
Art. 106 do CTN, mas sim de Ato da Administração – CAMEX, Câmara ligada ao MDIC,
contudo, nesse caso faço uso do brocado, quem pode mais, pode menos, ou seja, se a Lei pode
retroagir, um Ato Administrativo também pode.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto para dar provimento, tornando o lançamento
improcedente, em função de retroatividade benigna, amparada no Art. 106, Inciso I do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 274
DF CARF MF
Original